Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712756-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR NOROESTE. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. DÍVIDA RESULTANTE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. I. Cumprida parcialmente, pela TERRACAP, a obrigação de fazer consistente na conclusão das obras de infraestrutura do Setor Noroeste, o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente, a teor do que prescreve o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A TERRACAP, empresa pública que desempenha as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal em regime não concorrencial, segundo o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei Federal 5.861/1972 e no artigo 1o da Lei Distrital 4.586/2011, está subordinada ao regime de precatório do artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387, 437, 524, 789 e 949. III. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigo 8o do CPC, alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na modulação do valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao artigo 8o do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A fixação e a modificação do valor das astreintes inserem-se no âmbito do juízo de proporcionalidade realizado pelas instâncias ordinárias, somente passível de revisão em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.761.264/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91